Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-65.2021.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003393-65.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GOMES SOBRINHO - CPF: 706.052.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CECILIA DE SOUZA - CPF: 031.806.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 985.315.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR GABIATI - CPF: 468.490.501-25 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ADULTERAÇÃO DA PLACA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A ADULTERAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - 2.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante das circunstâncias factuais e das provas concludentes e aptas e demonstrar a alteração do sinal identificador do veículo automotor apreendido com o apelante, não há que se falar em absolvição.

2. Não obstante o
quantum
da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado.

3. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Anderson Gonçalves Cunha
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003393-65.2021.8.11.0011, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o condenou pela
prática dos delitos de recepta
ção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
tipificados no
art. 180,
caput
,
e
art. 311, ambos do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao adimplemento de 21 (vinte e um) dias-multa
(id. 123840019).

O insurgente, forte nas razões encontradiças no id. 123840030, busca sua
absolvição
em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o viés da
insuficiência probatória
para sustentar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
Em seguida, pugna pelo
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e
revogação da prisão preventiva
, acaso haja acolhimento do pedido anterior, ao argumento da incompatibilidade da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 123840032), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação. Art. 180, caput, e art. 311, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP.
1.
Pleito de absolutório com relação ao crime do art. 311 do CP. Insuficiência de provas.
NÃO ACOLHIMENTO
. Provas testemunhal e documental com rigidez necessária para firmar o édito condenatório. Presunção de responsabilidade, com inversão do ônus da prova. Veículo automotor com sinal identificador adulterado apreendido na posse do réu.
2.
Na sequência, objetiva-se a imposição de regime prisional semiaberto para o cumprimento inicial da sanção penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva.
IMPOSSIBILIDADE
. Apelante reincidente. Correta a imposição do regime prisional fechado. Devida a conservação da prisão preventiva. Ausência de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime prisional imposto para o cumprimento inicial da sanção penal. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”
(id. 127547192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 19/12/21, por volta das 17h45min, na residência localizada na Rua Goiás, Bairro São Paulo, Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Anderson Gonçalves Cunha
foi preso em flagrante delito, pois com consciência e vontade,
ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa que recebeu sabendo ser produto de crime
, consistente em 01 (um) veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX, cor cinza, placas originais QCJ8E25, ano 2020/2020, chassi 8AJHA3CD0L2101921, subtraído da vítima Ademir Gabiati,
bem como adulterou sinais identificadores deste veículo.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que policiais do GEFRON se deslocaram ao endereço indicado após o recebimento de informações via centro de operações, oportunidade em que constataram que a caminhonete em poder do acusado era objeto de roubo no Município de Várzea Grande/MT, cujo destino final era a Bolívia. Também foi observada a adulteração de sinais de identificação do referido veículo, consistente na substituição de suas placas originais: QCJ8E25, pelas placas “frias” QRH8C85.

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado nos pela prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora nos termos relatados.

1. Do pedido de absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Em relação ao crime do art. 311 do CP, pretende o apelante a formalização de decreto absolutório, forte na intelecção da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório.
T
odavia, o
pleito não faz
jus
à acolhida.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Auto de Prisão em Flagrante (id. 123832981); Boletins de Ocorrência (id. 123832982 e 123832985); Termo de Apreensão (id. 123832984, 123839962); Laudo Pericial (id. 123839965)
atestando que placas apresentadas do veículo automotor eram “frias”, ou seja, foram trocadas para se passar por veículo regular
, com a identificação QRH8C85, modelo Mercosul, entretanto não têm cadastro no Departamento Estadual de Trânsito; bem como pelos depoimentos testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

O PM
Salin Ale de Campos Untar
, esclareceu em juízo que no dia dos fatos a GUPM estava em patrulhamento na região do Porto Esperidião quando receberam uma chamada do Gefron dando conta de uma caminhonete Toyota, modelo Hilux, produto de roubo, que estava estacionada em determinada localidade, dentro de uma casa. Chegado no local indicado,
foi feita a averiguação no veículo e constatado que sua placa identificadora era “fria”, ao passo que a placa original indicava o produto do roubo
.

Disse também o depoente ter
apreendido o acusado tentando empreender fuga do local
pulando o muro da residência do vizinho, sendo que na residência estava ele e mais
duas mulheres, as quais confirmaram a fala do acusado no sentido dele ter trazido a camionete da Comarca de Várzea Grande ou Cuiabá
, não se recordava ao certo (mídia constate nos autos n. 1003393-65.2021.8.11.0011).

Corroborando com os relatos da testemunha acima, o policial militar
Marcelo Gomes Sobrinho
, na delegacia, afirmou que o veículo automotor apreendido com o apelante, além de tratar-se de produto de roubo, também apresentava placa adulterada,
in verbis
:

“
DEPOIS DE SOLICITADO VIA CENTRO DE OPERAÇÕES DO GEFRON, ESTA EQUIPE POLICIAL DIRIGIU ATÉ A REFERIDA RESIDÊNCIA, ONDE DEPAROU-SE COM O VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QCJ8E25, DE COR CINZA ANO 2020, PRODUTO DE ROUBO/FURTO EM CUIABÁ/MT, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2021.331867; QUE O REFERIDO VEÍCULO FOI ADULTERADO E ENCONTRADO NO MOMENTO DA APREENSÃO COM AS SEGUINTES PLACAS FRIAS: QRH8C85
(...)” (id. 123832988).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em contrapartida a esses relatos,

o
apelante
nega autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, confessando apenas a sua contratação para o transporte do veículo que tinha ciência ser de origem ilícita, de uma Comarca para a outra, em troca de uma contraprestação.

Todavia, diante das evidencias e do conjunto probatório colhido nos autos,
em especial da circunstância do implicado ter sido surpreendido na posse de bem que apresentava placa identificadora “fria”, e tendo ele conhecimento que veículo automotor tinha origem ilícita,
faz-se concluir que ele é o autor do delito previsto no art. 311 do Código Penal, em razão da
inversão do ônus da prova
.

É o que se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. (...) ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. CONDENAÇÃO MANTIDA (...) "A autoria do delito previsto no art. 311 do CP
não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível
(Apelação Criminal n. 2008.021370-4, de Timbó, reI. Des. Subst. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. 17/2/2009)" (Apelação Criminal n. 0008093-12.2016.8.24.0045, de Palhoça, reI. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 29-8-2017)”
(id. (TJSC, Apelação Criminal n. 0820586-77.2014.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 27-01-2022).

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício:

“(...) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ADULTERAÇÃO DA PLACA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS –
VERSÃO DEFENSIVA INSUBSISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A ADULTERAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. Comprovado no conjunto probatório a materialidade e autoria do delito previsto no art. 311 do CP, diante das circunstâncias factuais, aliada a
apreensão do veículo adulterado em poder do réu
, inviável o pleito absolutório, mormente se a versão apresentada pelo acusado não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante”
(N.U 0002011-43.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

“(...) Não há que se falar em absolvição em relação ao crime do art. 311, do CP, vez que o laudo preliminar, boletim de ocorrência e depoimentos prestados, tanto na delegacia quanto em juízo, pelos policiais que realizaram o flagrante serem provas concludentes e aptas e demonstrar a alteração do sinal identificador da motocicleta apreendida com o apelante. Destaca-se que os relatos prestados por policiais, por serem agentes públicos, goza de presunção de veracidade, em especial quando forem coerentes entre si e confirmados sob a garantia do contraditório e ampla defesa.
Tendo em vista que o apelante adquiriu uma motocicleta ciente de sua origem ilícita e foi surpreendido na posse do bem que apresentava placa “fria”, em razão da inversão do ônus da prova, não obtendo êxito em comprovar que não foi o responsável pela adulteração do sinal identificador externo, conclui-se que praticou a conduta ilícita descrita no art. 311, do CP, com o fim de trazer aparência de legalidade ao veículo
” (N.U 0008187-73.2009.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015).

Logo, a
não apresentação de tese defensiva plausível para o bem ilegalmente modificado apreendido em seu poder, porquanto limitou-se a afirmar que o apelante não realizou a troca das placas, e que não sabe informar como o fato teria ocorrido
,

somada à dinâmica dos fatos como ocorreram, a forma como foi preso e as circunstâncias em que se encontrava, a luz da livre convicção do juízo amparada nas provas existentes nos autos, sobretudo o laudo pericial e testemunhos policiais, legitimam a condenação de maneira inquestionável do delito de adulteração ora em comento, razão pela qual a
mantenho
.

2.
Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

De igual modo,
improcede
o pedido da Defesa de modificação do regime fechado para o semiaberto. Explico.

Conforme preceitua o art. 33, §2º, alínea “b” e §3º do Código Penal o agente condenado a uma reprimenda superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime semiaberto, desde que não seja reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal assim recomendem
(ex vi art. art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

In casu
, malgrado as circunstâncias judiciais tenham sido neutras ao agente e a pena final imposta tenha resultado em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão - 04 anos e 06 meses de reclusão-,
verifica-se que o recorrente é pessoa
reincidente
na prática delitiva
(autos n. 0000947-61.2013.811.0052), o que inviabiliza a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Além disso, registra-se que o apelante possui extensa ficha criminal por crimes de mesma natureza (receptação e adulteração), como: ação penal n. 1004578-56.2021.8.11.0006, comarca de Cáceres/MT, delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos ocorridos em 15.04.2021, processo em andamento; ação penal n. 1000444-35.2020.8.11.0098, comarca de Porto Esperidião/MT, delito de receptação, fatos ocorridos em 08.04.2020, processo em andamento; ação penal n. 1000720-66.2020.8.11.0098, comarca de Porto Esperidião/MT, delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos ocorridos em 04.08.2020, sentença condenatória proferida em 14.12.2020, após recurso das partes os autos se encontram e grau recursal. autos de n. 1001095-16.2021.8.11.0039, comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos ocorridos em 15.09.2021.

Logo, tendo em vista a manutenção do regime fechado, torna-se
prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva
sob argumento da incompatibilidade de regime prisional semiaberto e segregação cautelar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância com o parecer minist
erial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Anderson Gonçalves Cunha, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022